Tribunal: TJMT
Processo: 0003944-43.2008.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003944-43.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 453.531.661-91 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), IZABEL FERREIRA DA SILVA (APELADO), FLORISBELA SILVA ANASTACIO - CPF: 079.741.241-72 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003944-43.2008.8.11.0003

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da
posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CC.

A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não satisfeitos os
requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003944-43.2008.8.11.0003

APELANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: IZABEL FERREIRA DA SILVA, FLORISBELA SILVA ANASTACIO, IVANILDO JOSE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Maria Aparecida Ferreira dos Santos
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião interposta contra
Izabel Ferreira da Silva, Florisbela Silva Anastácio e Ivanildo José Ferreira
, que tem por objeto o lote 14, quadra P, com 278 m2, parte de uma área de terras com 13.000 m2, registrado sob n. 19.851 do 2o CRI de Rondonópolis.

Sustenta que restou demonstrado o exercício da posse sem oposição, por quinze anos ininterruptos.

Assevera, de outra turno, que a r. sentença considerou as informações corretas do imóvel objeto de usucapião, contudo, atribuiu a pessoa errada.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a usucapião.

Contrarrazões (id 102025964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003944-43.2008.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

A autora apelante, ajuizou Ação de Usucapião para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel localizado na rua dos Estudantes, n. 1270, quadra P, Lote 14, do bairro Vila Florisbela, no município de Rondonópolis, alegando exercício contínuo de sua posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

No presente caso, o pedido formulado fundamenta-se na usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

O Magistrado de 1o grau julgou improcedente o pedido de ingresso, ao fundamento de que a autora não preencheu qualquer dos requisitos exigidos pela lei.

Pois bem. De acordo com a autora apelante, o lote objeto de usucapião é destacado da área maior com 13.000m2, no lote 15, agrupamento 17, na zona suburbana do município de Rondonópolis, sob registro n. 19.851 do CRI local, em nome de Florisbela da Silva Anastácio.

De notar-se que em referida matrícula, não há qualquer informação acerca do lote destacado e que é objeto do litígio.

Não fosse isso, verdade é que a autora apelante não trouxe documentos eficientes a comprovar sua posse. O que há, são documentos de contas de água, energia e IPTU, dos anos de 2002, 2003, 2204, 2008,
todos em nome de Isabel Ferreira da Silva
.

Chama-se atenção para o fato de que a autora apelante diz estar na posse do imóvel desde 1988, no entanto, os documentos posteriores a esta data são todos emitidos em nome de Isabel Ferreira da Silva.

Com efeito, incumbe ao pretendente demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua por, no mínimo, quinze anos ou dez anos, se, neste último caso, estabelecer sua moradia ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Deve o interessado exercer a posse sobre o imóvel como se dono fosse, requisito denominado
“animus domini”
.

Como se vê, a usucapião é uma das formas de aquisição de domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei.

Sucede que na hipótese, o quadro probatório se revela frágil e incapaz de atingir o fim pretendido, porque não comprova de fato o exercício da posse pela autora sobre o imóvel no tempo previsto em lei.

Vale dizer, não há nos autos prova documental capaz de elucidar sobre a posse com
animus domini
e o lapso temporal exigido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com
ausência de fundamentação.

Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a
posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.

(N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRETENSÃO DE ADQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE A PARTIR DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ORIGEM DUVIDOSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.

- A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo.

- Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.238).

- O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores ( art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 , com justo título e de boa-fé. (CC, art. 1.243).

- Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido.

- A pretensão de aquisição originária de propriedade de bem imóvel, por usucapião, quando travestida de procedimento para facilitar o registro e/ou que busca esquivar do recolhimento dos tributos devidos, deve ser prontamente afastada, cumprindo aos requerentes, caso assim queiram, o cumprimento dos procedimentos formais e legais necessários para regularização do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.13.001892-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

USUCAPIÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Insistência no preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC. Ausência de demonstração do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de 15 anos. Somatória do período da posse dos antecessores da autora que dependia de prova inequívoca, inexistente nos autos. Autora que, ademais, não faz jus ao prazo reduzido do parágrafo único do art. 1.238 do CC. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001266-78.2017.8.26.0464; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Aliás, a autora apelante nem mesmo elucida de que forma se deu a sua posse, diz tão somente que se encontra no imóvel desde 1988, no entanto, não junta qualquer contrato, compra e material de construção ou mesmo benfeitorias realizadas no lote.

Com efeito, na hipótese, não restaram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 1.238 do CC, o que impõe o não acolhimento do pedido da autora apelante e a manutenção da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021